Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700043-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS GODOI BAREA AGRAVADO: MARGARETH PEREIRA GOMES D E S P A C H O Considerando o indeferimento da liminar no plantão judiciário (ID 31773115), intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator